Tribunal: TJBA
Processo: 0500754-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500754-37.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS SAMIR DOS SANTOS COSTA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO AO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO AUTOMÁTICA. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por policial militar contra o Estado da Bahia, na qual se pleiteava a aplicação à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) do reajuste de 6,22% concedido por meio da Lei Estadual nº 11.356/2009, nos anos de 2009, 2010 e 2011, a pretexto de que a ausência de extensão desse percentual à GAP violaria o art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 e o art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorporação parcial da GAPM ao soldo pela Lei nº 11.356/2009 implica aumento de vencimentos apto a justificar a revisão automática da gratificação; (ii) estabelecer se ainda subsiste eficácia jurídica do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, frente à revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.356/2009 promove apenas reestruturação remuneratória, ao incorporar parte dos valores da GAPM ao soldo dos policiais militares, sem que isso represente acréscimo nos vencimentos totais, o que afasta a hipótese de reajuste salarial automático da gratificação. A tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2) define que não há direito à revisão da GAP nos mesmos percentuais de reajuste do soldo, quando este decorre de incorporação parcial de gratificações. A previsão de revisão automática da GAP, contida no art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, foi tacitamente revogada pela Lei nº 10.962/2008, que expressamente revogou dispositivo de idêntico teor constante da Lei nº 7.145/1997. A aplicação do art. 332, III, do CPC é cabível, pois o pedido inicial contraria entendimento firmado em IRDR, o que autoriza o julgamento liminar de improcedência da demanda. Inexiste afronta à Súmula nº 85 do STJ, pois o fundamento do indeferimento é a ausência de direito material ao reajuste, e não a prescrição de prestações sucessivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incorporação parcial da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM) ao soldo, prevista na Lei Estadual nº 11.356/2009, configura reestruturação remuneratória, e não aumento de vencimentos, não ensejando a revisão automática da gratificação. A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou a revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, por se tratar de dispositivos com conteúdo idêntico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 33; Lei Estadual nº 11.356/2009; CPC, art. 332, III. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2024, DJE 08.05.2024; STJ, Súmula nº 85. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0500754-37.2018.8.05.0001, em que figura como apelante LUIS SAMIR DOS SANTOS COSTA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.